Tribunal: TJMT
Processo: 1022339-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022339-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), WESLEY PEREIRA JESUS - CPF: 055.648.661-77 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PARANATINGA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (IMPETRANTE), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (IMPETRANTE), TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO - CPF: 048.302.061-36 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER SOARES DA SILVA - CPF: 625.884.953-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE NELSON GARCIA - CPF: 005.027.851-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DIREITO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E REGIME INICIAL SEMIABERTO; AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDOS DE REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME INICIAL SEMIABERTO, RECORRER EM LIBERDADE OU

APLICADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -
HABEAS CORPUS
EM SUBSTITUIÇÃO AO MEIO PROCESSUAL CABÍVEL - APELAÇÃO CRIMINAL

- MANIFESTA ILEGALIDADE DE ATO JUDICIAL IMPUGNADO NÃO DEMONSTRADA - REGIME INICIAL FECHADO - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA
E NA PENA IMPOSTA -
ANÁLISE IMPERTINENTE - JULGADO DO STJ E TJMT - SEGREGAÇÃO CAUTELAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORIENTAÇÃO DO STJ E TJMT - MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
- MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

- ENUNCIADO CRIMINAL 50 DO TJMT -PACIENTE PERMANECEU PRESO DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL - ENTENDIMENTO STJ E TJMT -

QUANTIDADE SIGINIFICATIVA DA COCAÍNA E LESIVIDADE - MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES -ARESTOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

Apresenta-se inadequadara a utilização de
habeas corpus
, em substituição ao meio processual cabível [apelação criminal], se não demonstrada manifesta ilegalidade de ato judicial impugnado.

(STJ, HC no 608.558/RJ; TJMT,
N.U 1005566-66.2019.8.11.0000)

“A quantidade e natureza da droga apreendida [mais de 300kg de pasta-base de cocaína], aliada à considerável quantia de dinheiro em espécie [R$ 7.000,00], justificam a constrição cautelar do paciente (STJ, HC 377849/AM; RHC 112.970/MS).”
(TJMT, HC N.U 1009031-49.2020.8.11.0000)

A motivação
per relationem
(
aliunde
) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade

(TJMT, Enunciado Criminal 50).

Inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva

(STJ, HC no 579.682/SP)

“Se a paciente permaneceu presa durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-la recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dela depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(TJMT, HC N.U 1017020-09.2020.8.11.0000).

A significativa quantidade [309,948kg] e a potencialidade lesiva da cocaína, somada ao transporte em veículo automotor, não recomendam a substituição por medidas cautelares alternativas (STJ, RHC no 93.385/PR).

“Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(TJMT, HC N.U 1009261-91.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N.U 1022339-55.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
PARANATINGA

IMPETRANTE(S): DR.a GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ

PACIENTE(S):

WESLEY PEREIRA JESUS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WESLEY PEREIRA JESUS, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, nos autos de ação penal (PJE NU 0003221-12.2019.8.11.0044), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade (https://pje2.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) faria jus à minorante do tráfico privilegiado por ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e/ou integrar organização criminosa; 2) teria direito ao regime semiaberto; 3) não persistiriam os pressupostos da prisão preventiva; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que
sejam
reduzidas as penas, estabelecido regime inicial semiaberto,
“garantido ao paciente [...] o direito de apelar em liberdade”
ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 63977999), com documentos (ID

63979451/ID

63979459).

O pedido liminar foi indeferido (ID 64276968).

O Juízo singular prestou informações (ID 64991955).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Paciente condenado a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime fechado – 1) Alega que o paciente faz jus ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e que teria direito a mudança de regime – Improcedente – O habeas corpus não é o meio adequado para discussão acerca do regime de seu cumprimento, ainda mais quando se trata de substituto de apelação criminal – Defesa interpôs recurso de apelação, o qual aguarda julgamento – Pelo não conhecimento – 2) Pretendido direito de recorrer em liberdade em razão da ausência dos pressupostos da prisão preventiva na sentença e aplicação das medidas cautelares alternativas – Inviabilidade – Verifica-se que a indigitada autoridade coatora deixou de facultar o réu o direito de apelar em liberdade, em decorrência da exorbitante quantidade e natureza da droga apreendida, bem como por permanecerem incólumes os mesmos motivos ensejadores da custódia cautelar – aproximadamente 309,948 g (trezentos e nove mil, novecentos e quarenta e oito) gramas de pasta base de cocaína – Paciente permaneceu presos durante toda a instrução – Impossibilidade de aplicação de medidas diversas previstas no art. 319 do CPP – Constrangimento ilegal não configurado – Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 67409490)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 7.12.2019, o Juízo da Comarca de Dom Aquino, em plantão judiciário, converteu o flagrante do paciente e dos corréus [André Nelson Garcia, Tomaz Alves Nogueira Pereira Neto e Cleber Soares da Silva] em prisão preventiva, ao sopesar a
“forma de acondicionamento, a quantidade de drogas, o expressivo valor monetário apreendido, os depoimentos encartados e as demais circunstâncias, além das informações desencontradas, sem se quer saber informar com consonância o local de partida e chegada”
(Lener Leopoldo da Silva Coelho, juiz de Direito – PJE NU 0003221-12.2019.8.11.0044).

Em 4.2.2020, o Juízo singular, em observância ao disposto no art. 316 do CPP [revisão da custódia cautelar a cada 90 (noventa) dias], “manteve” a segregação preventiva do paciente nos seguintes termos:

“[...] Como se extrai dos autos, os réus foram presos em flagrante delito com uma elevada quantidade de droga (309,948kg), em situação intermunicipal e em um contexto que leva a crer que eles integram alguma facção criminosa.

Ademais, insta destacar que a empreitada delitiva somente foi descoberta por força de trabalho de inteligência da Policia Federal.

Assim, apesar do lapso temporal transcorrido entre o flagrante e a presente data, verifico que os requisitos do decreto prisional encontram-se estreme.

Por todo o exposto, mantenho a prisão preventiva dos réus, eis que a necessidade de garantir a ordem pública continua presente [...]”
(Luciana Braga Simão Tomazetti, juíza de Direito - PJE NU 0003221-12.2019.8.11.0044)

Em 27.10.2020,
reconheceu a responsabilidade penal do paciente por tráfico de drogas, fixou a pena, estabeleceu o regime inicial fechado e não concedeu o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:

“[...] Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, pelo fato do réu ter participado do transporte de material ilícito que pertencia a uma organização criminosa, do qual concordou em fazer parte ao aceitar transporta-la, juntamente com André, ambos na cabine do caminhão, visando diminuir eventuais suspeitas ao veículo, assumindo um papel relevante para a distribuição de drogas (STJ, AgRg no REsp 1357182/MG, Min. Marco Aurélio Bellizze).

Com efeito, para ‘integrar a organização criminosa’ não é necessária vinculação perene ou prolongada, muito menos saber quem são os donos do entorpecente, os produtores e fabricantes, os gerentes, etc. Basta ter contato com um aliciador, no caso, um terceiro desconhecido ou o próprio réu André, o qual lhe convidou para viajar contigo como passageiro, provavelmente visando obstar suspeitas ao caminhão e também dar credibilidade a justificativa da viagem em caso de eventual abordagem, que no

presente caso foi a de que estariam indo buscar uma mudança.

Essa é a forma como ocorre esse tipo de contratação, com a evidente e imprescindível compartimentação de informações visando justamente a preservar primeiramente a segurança da organização. Não saber quem é quem numa organização criminosa é uma medida de segurança para a organização e para o indivíduo que a integra, tanto para afastar riscos de delação, quanto para se esquivar da chamada ‘queima de arquivo’. Por isso, a mula que pensar um pouco nem mesmo vai querer saber quem são os chefes, para não correr mais riscos do que ser presa e processada, para cumprir alguns anos de prisão e depois retornar para sua casa.

Assim, seja como membro estável ou meramente eventual, o réu integrou uma organização criminosa, não fazendo jus à aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06.[...]

Considerando o quantum das penas aplicadas, bem como as circunstancias judiciais, a saber, elevada quantidade de drogas (309,948kg) e sua natureza (cocaína) estabeleço aos réus o regime fechado, para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, do Código Penal, c/c artigo 42, da Lei 11.343/06.

[...]

Nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, considerando que permanece presente o requisito que autorizou a decretação da prisão preventiva, a saber, garantia da ordem pública. Isto porque o crime de tráfico de substancia entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamento dos agentes é medida que se impõe para assegurar tal garantia [...].”
(ID 63979451)

Pois bem.

A sentença condenatória foi proferida em 27.10.2020 e o Juízo singular não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado ao considerar que o paciente participou “
do transporte de material ilícito que pertencia a uma organização criminosa”
, juntamente

com

André Nelson Garcia, “
visando diminuir eventuais suspeitas ao veículo, assumindo um papel relevante para a distribuição de drogas”
(ID 63979451).

Em tese, o
envolvimento em organização criminosa constitui óbice à aplicação da referida minorante (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

Por sua vez, a quantidade e natureza da droga -
309,948kg (trezentos e nove quilos, novecentos e quarenta e oito gramas) de cocaína - e a pena imposta [superior a quatro e inferior a oito anos] justificam o regime inicial fechado
(
STJ, AgRg no HC no 552.533/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.2.2020).

O
habeas corpus
não pode ser admitido em substituição ao meio processual adequado [apelação criminal] quando ausente manifesta ilegalidade de ato judicial impugnado

(TJMT,
N.U 1005566-66.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).

Logo, afigura-se impertinente a análise dos pleitos de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e mudança de regime em HC.

Em relação à segregação cautelar do paciente, está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no seu envolvimento em tráfico de drogas, extraído da apreensão de 309,948kg (trezentos e nove mil, novecentos e quarenta e oito quilos) de cocaína [
“em compartimento
do baú do caminhão”
]
e a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em espécie, sem origem lícita comprovada.

A legalidade da custódia foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC no 1009031-49.2020.8.11.0000 [em 19.5.2020], sob esta Relatoria, mediante a seguinte premissa:

“A quantidade e natureza da droga apreendida [mais de 300kg de pasta-base de cocaína], aliada à considerável quantia de dinheiro em espécie [R$ 7.000,00], justificam a constrição cautelar do paciente (STJ, HC 377849/AM; RHC 112.970/MS).”
(https://pje2.tjmt.jus.br)

Na sentença condenatória, o Juízo singular entendeu que permanecem os motivos que ensejaram a prisão preventiva do paciente.

A motivação
per relationem
(
aliunde
) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade

(TJMT, Enunciado Criminal 50).

Outrossim, inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva

(STJ, HC no 579.682/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 23.10.2020)

Em caso análogo, esta e. Câmara decidiu:

“Se a paciente permaneceu presa durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-la recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dela depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(HC N.U 1017020-09.2020.8.11.0000 – 13.10.2020).

Nesse quadro, os fundamentos para sua segregação persistem.

Quanto às medidas cautelares alternativas, a significativa quantidade [309,948kg] e a potencialidade lesiva da cocaína, somada ao transporte em veículo automotor, não recomendam a substituição (STJ, RHC no 93.385/PR, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 11.6.2018).

Em situação semelhante, esta e. Câmara:

“Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(HC N.U 1009261-91.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 13.5.2020)

Por efeito, a substituição mostra-se inadequada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020